Tribunal: TJDFT
Processo: 0732454-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732454-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DORVANO FREIRE SILVA DECISÃO BANCO PAN S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da decisão (id. 135795828, autos originários) que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais proposta por DORVANO FREIRE SILVA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por DORVANO FREIRE SILVA em desfavor de BANCO PAN S.A. Sustenta o autor na inicial que foi surpreendido com descontos de valores em sua aposentadoria de empréstimo que desconhece. Argumenta que, no dia 19/05/22, recebeu uma ligação de uma suposta central de atendimento ao aposentado e pensionista e, como havia ingressado com uma ação de revisão em sua aposentadoria, no dia 08/05/21, imaginou que poderia ser o próprio INSS entrando em contato para efetuar o pagamento de crédito no referido processo, e por isso enviou a documentação solicitada. Requer a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos descontos. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico a evidência de probabilidade do direito alegado. Estão provados os referidos descontos (ID 135686984), bem como o contato do suposto fraudador (ID 135686983) e a demanda que o autor promove na Vara Cível Federal para revisão do benefício (ID 135686989). Percebo a existência do receio de dano irreparável, já que o autor recebe valor baixo de aposentadoria e o desconto mensal de R$ 160,00 compromete seus rendimentos. Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Assim, é imperativa a concessão de medida cautelar suspendendo os descontos em folha até melhor apuração dos fatos a serem discutidos em juízo. 3 - Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para que a requerida suspenda a realização de novos descontos referentes ao empréstimo 356636944-7, valor de R$ 5.342,23, com desconto mensal de R$ 160,00, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto, limitada a R$ 30.000,00. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Dou à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum.” Deixo de designar audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se.” Alega o agravante-réu que o prazo estipulado para cumprimento da obrigação de fazer é muito exíguo. Defende o descabimento de imposição de multa para o cumprimento da tutela de urgência deferida. Alega que o valor da multa arbitrado pelo Juízo a quo é extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo, ou, alternativamente, seja fixado um prazo maior para o cumprimento da tutela de urgência, sendo reduzido o valor da multa aplicada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a incidência da multa. Preparo (id. 39753843). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores para o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a não configuração da probabilidade do direito do agravante-réu, necessária para tal medida, visto que a multa arbitrada pelo Juízo a quo possui fundamento no art. 537, caput, do CPC, in verbis: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Dessa forma, não há óbice legal para a cominação da multa diária ao agravante-réu. A fixação de astreintes encontra suporte no art. 537, caput, do CPC, e sua concretização depende da atitude da parte, que poderá permanecer inerte, caso em que pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem judicial, nada desembolsará. A fixação da multa visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que o agravante-réu mantenha indevidamente os descontos do empréstimo supostamente fraudulento na folha de pagamento do agravado-autor. Ressalte-se que a multa, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é a de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Por outro lado, nesse momento processual, não há razões para diminuir o valor da multa aplicada, pois como o objetivo da multa é compelir a parte a cumprir sua obrigação, deve o montante fixado, no caso R$ 200,00, até o limite de R$ 30.000,00, ser mantido, pois em conformidade com a lei de regência e jurisprudência. Ademais, o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 537, §1o). Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, não procede a alegação de que é exíguo, sendo razoável que o agravante-réu suspenda o próximo desconto na folha de pagamento do agravado-autor. Além disso, o agravante-réu não apresentou elementos de prova quanto às alegadas dificuldades para cumprir a determinação judicial. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora